Tribunal: TJSP
Processo: 1009676-28.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009676-28.2019.8.26.0506; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de vícios sanáveis pela presente via - Nítido caráter infringente - Embargos de declaração não servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo para fins de prequestionamento devem ser observados os limites do art. 1.022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.